Tribunal: TJDFT
Processo: 0008072-63.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008072-63.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 46584515, o SINDIRETA requereu o arquivamento provisório até o efetivo pagamento dos requisitórios expedidos em favor MARIA DA PENA BARBOSA RAMOS, MARIA DALVA GONCALVES OLIVEIRA e MARIA DALVA RIBEIRO SOARES. Compulsando os autos, verifica-se que execução foi extinta em relação aos servidores MARIA DAS DORES GALVAO, MARIA DAS DORES SILVA FERRAO, MARIA DA SALETTE SANTOS DE ARAUJO SILVA, MARIA DA PENHA SILVA, sucessores de MARIA DA SILVA BRAZ (VIVIANE DA SILVA BRAZ WILLIAMS, IBRAIM BRAZ, VIVIAN DA SILVA BRAZ e VIRGINIA DA SILVA BRAZ) e MARIA DA SILVA (ID: 44864101, 12670872, 38847325). Os honorários da execução foram devidamente adimplidos (ID: 44864101). No ID: 12670874, o exequente informou sobre a existência de litispendência quanto à substituída MARIA DAMIANA SANTANA. Pois bem. No tocante ao pedido de reconhecimento da existência de litispendência/coisa julgada em face de MARIA DAMIANA SANTANA (ID: 12670874), dos documentos juntados ao ID: 12670876 extrai-se que a servidora figurou como substituída processual na Ação n. 0114744-05.2001.8.07.0001 (com o mesmo objeto da presente execução), que resultou no precatório de n. 2009.00.2.008907-8 (id: 12670876 - Pág. 30). É o caso, portanto, de extinguir o processo em relação à referida servidora porque, para ela, já existe uma decisão transitada em julgado, com tríplice identidade de elementos. Pelo exposto, declaro o feito extinto em relação à MARIA DAMIANA SANTANA, com fulcro no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, ante a constatação de coisa julgada. Em homenagem ao princípio da causalidade, encampado pelos §§ 6o e 10 do art. 85 do CPC, com fundamento no art. 90, caput e § 1o, do mesmo estatuto processual civil, tendo em vista a extinção por coisa julgada referir-se a apenas um dos 10 (dez) substituídos processuais no presente feito e atento às diretrizes dos §§ 2o e 3o do já mencionado art. 85, condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Distrito Federal no patamar de 10% (dez por cento) sobre 1/10 (um décimo) do valor atualizado da causa, vedada eventual compensação (CPC, art. 85, § 14). Intime-se o Distrito Federal quanto ao pedido de ID: 46584515. Brasília, 5 de junho de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador